Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-28.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Insuficiência de provas para condenação pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Finalidade mercantil não evidenciada - Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal - Pena que se considera cumprida, com a declaração da sua extinção para cada um dos réus, com a devolução do numerário apreendido com um deles determinada - Recurso defensivo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Insuficiência de provas para condenação pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Finalidade mercantil não evidenciada - Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal - Pena que se considera cumprida, com a declaração da sua extinção para cada um dos réus, com a devolução do numerário apreendido com um deles determinada - Recurso defensivo parcialmente provido, prejudicado o recurso do Ministério Público.